Tribunal: TJMT
Processo: 0009192-97.2013.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009192-97.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAVI PROCOPIO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.999.101-34 (EMBARGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO COMPROVADOS – ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não foi observado no caso dos autos.

2.

A pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015.

3.

Embargos
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0009192-97.2013.8.11.0040

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

DAVI PROCOPIO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no Recursos de Apelação n° 0009192-97.2013.8.11.0040
(ID n° 112844995), que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

O embargante aduz que, o Acórdão se afastou do laudo pericial, sobre o fundamento de que já houve a recomposição de URV promovida pela Lei Estadual nº 6.528/94, por isso não haveria necessidade de retorno dos autos ao juízo de 1º grau, para realização de nova perícia e novo julgamento.

Aduz, também, sobre a necessidade de esclarecimento quanto à aplicação do art. 22, § 3º e 4º, para se aplicar apenas às verbas que não variem conforme o vencimento, afastando o salário-família. Verbas que variam conforme o vencimento, inexistência de metodologia prevista na lei.

Assevera que, o salário-família, cuida-se de um benefício previdenciário de auxílio aos trabalhadores de baixa renda. De acordo com a legislação pátria, o salário família não é incorporado, para qualquer efeito, ao salário. É o que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.213/1991.

Caso a conclusão do tópico anterior ocasione a retificação do acórdão, a pericia equivocada, forme de cálculo, afasta-se da previsão legal, que não analisou leis ulteriores de reestruturação da carreira e não respondeu aos quesitos, afastando o livre convencimento motivado. O juízo afastou, por sentença, o laudo pericial e considerou comprovado que o servidor público não teve qualquer defasagem em seus vencimentos/subsídios.

Requer o esclarecimento acerca da aplicabilidade do Art. 22 às verbas que variem conforme o vencimento, já que o § 3º e o
caput
expressamente excluem tais verbas do cálculo da conversão; o esclarecimento acerca da aplicação do Art. 22 ao salário-família, considerando que a decisão transitada em julgado exclui expressamente verbas não salariais, além de este ter sido pago mediante a tabela do RGPS; caso o esclarecimento dos itens anteriores ocasione a concessão de efeitos infringentes, requer a manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento dos Arts. 371 e 479 do CPC/2015, considerando que o juízo pode se valer do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do laudo pericial.

Decorreu o prazo sem a apresentação de Contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID n°. 119179483.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto erro material e contradição no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA ESTENDIDA A FASE RECURSAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM DESCONFORMIDADE COM AS DECISÕES QUE FORAMARAM O TÍTULO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1-

O adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), é de que a decisão de deferimento do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação.

2-

Havendo laudo elaborado sem considerar todas as ponderações das decisões que formaram o título judicial, deve ser anulada a sentença para produção de nova prova pericial.

3-

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)

4-

Recurso parcialmente provido.

[Destaquei.]

No caso vertente, o Embargante alega
erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Pontua que, o perito atendeu os ditames da lei na metodologia do cálculo da conversão da URV, ressaltando que merece
provimento os aclaratórios ante a existência de erro material, contradição e obscuridade na decisão.

Pois bem.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que
não
procede a alegação do Estado Embargante/Apelante de suposta
omissão
quanto ao Laudo pericial em anexo.

O acórdão foi claro, ao afirmar que, s
omente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público,
como determinado na sentença da fase de conhecimento
.
Pois, o que se tem visto é que essas leis de restruturação da carreira efetivamente não incorporou a defasagem da URV e o acórdão é contra sentença que julgou liquidação de sentença, e ela se afastou das diretrizes estabelecidas na sentença da fase cognitiva.

Evidencia-se, assim, que o Estado Embargante/Apelante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão

ou,

ainda,

de

corrigir

evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que
não
ocorreu no caso presente,
não
sendo possível atribuir eficácia infringente
se ausentes
a alegada
omissão
, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022